Tribunal: TJSP
Processo: 1500027-70.2019.8.26.0315
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Apelação. Dois furtos qualificados pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes, um consumado e outro tentado, em continuidade. Subtração de bens do interior de uma residência. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autorias e materialidade comprovadas. Acervo probatório pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelas vítimas e pelos relatos extrajudiciais

Ementa:
Apelação. Dois furtos qualificados pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes, um consumado e outro tentado, em continuidade. Subtração de bens do interior de uma residência. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autorias e materialidade comprovadas. Acervo probatório pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelas vítimas e pelos relatos extrajudiciais do policial militar responsável pelo flagrante. Condenações mantidas. Pleito recursal de mitigação das reprimendas. Parcial viabilidade. Penas-base demasiadamente exasperadas em 1/2, ante a qualificadora remanescente, comportando redução para 1/6. Escorreito aumento efetuado nas penas de RAFAEL, GERARDO e JOSÉ, em razão da reincidência, à fração de 1/6. Reincidência de ANDRÉ que deve ser afastada, considerando a existência de condenação com trânsito superveniente aos presentes fatos. Atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP, que deve ser reconhecida para LUIZ, maior de 70 anos de idade na data da sentença. Manutenção da redução pela tentativa quanto a ambas as ocorrências, em respeito ao non reformatio in pejus, apesar de terem as vítimas afirmado que, no primeiro dia, foram subtraídos dois aparelhos celulares. Aumento em 1/6 pela continuidade delitiva escorreito. Penas finalizadas em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 7 dias-multa para LUIZ, 1 ano, 9 meses e 23 dias de reclusão e 11 dias-multa para ANDRÉ, e 2 anos, 1 mês e 11 dias reclusão e 12 dias-multa para RAFAEL, GERARDO e JOSÉ. Necessidade de declaração da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal em relação aos apelantes LUIZ e ANDRÉ. Decurso de lapso superior a quatro anos entre o recebimento da denúncia (16/10/2019) e a publicação da sentença (7/3/2024). Inteligência dos arts. 107, IV, e 109, V, do CP. Abrandamento do regime inicial para o aberto que se mostra inviável. Reincidência que obsta a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Recursos parcialmente providos.